Tribunal: CARF
Processo: 13839.903893/2019-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.903893/2019-54
ACÓRDÃO
1002-003.730 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA
PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno
do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão
recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da
decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Fl. 47
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.730 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.903893/2019-54
2
Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista e Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.

RELATÓRIO
Adotando o relatório da DRJ, esclareço que o presente processo trata de
Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório com número de rastreamento
114590486, emitido eletronicamente em 04/10/2019, referente ao crédito demonstrado no
PER/DCOMP no 03128.66996.030817.1.3.02-9302.

O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo IRPJ.
A fundamentação para o indeferimento do PerDcomp foi que no curso da análise do
direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto de termo de intimação, não saneadas
pelo sujeito passivo. Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no PerDcomp
03128.66996.030817.1.3.02-9302, constatou-se que não houve apuração de crédito na Declaração
de Informações Econômico-Fiscais da pessoa jurídica (DIPJ) correspondente ao período de
apuração do saldo negativo informado, 4o trimestre/2015.
Valor original do saldo negativo informado no PerDcomp com demonstrativo de
crédito: R$ 278.948,14
Valor do crédito na DIPJ: R$ 0,00
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e art. 74 da Lei
n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de 30 de dezembro de
2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância: a) apresentou ECF com apuração do saldo negativo conforme imagem do registro
P300 referente ao 4o Trimestre; b) requereu a homologação das compensações declaradas.
Fl. 48
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.730 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.903893/2019-54
3
A Delegacia de Julgamento julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, tendo concluído que o Contribuinte, em sua ECF Ex. 2016/AC 2015, apurou
imposto de renda a pagar zerado no 4o trimestre, e não saldo negativo.
Intimado do acórdão o contribuinte apresentou tempestivamente Recurso
Voluntário onde se limitou a reproduzir a peça da Manifestação de Inconformidade. Não foram
apresentados documentos ou outras provas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

1) Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.

2) Do Mérito:
Conforme exposto estamos diante de pedido de compensação onde o Contribuinte
arguiu ter efetuado o pagamento a maior de imposto no 4o trimestre/2015.
Esclarece que houve a retenção do IR sobre aplicações financeiras no montante de
R$ 553.099,88, tendo sido lançado saldo negativo de R$ 278.948,15. Defende que as declarações
foram corrigidas, levando ao reconhecimento do direito.
O acórdão recorrido deixou claro que pelos sistemas da Receita Federal a
contribuinte apurou zero de imposto a pagar, inexistindo saldo negativo.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte se limitou a reiterar os argumentos
da defesa, não juntando provas capazes de contrapor a fundamentação do acórdão recorrido.
Por entender que todos os argumentos da Recorrente foram adequadamente
enfrentados, e diante da ausência de inovação probatória ou discursiva, adoto como razões de
decidir aquelas analiticamente expostas na decisão de primeira instância, nos termos do artigo
114, §12, I, da Portaria MF n.o 1.634/2023, a qual passo a transcrever:
A interessada alega em sua manifestação de inconformidade, em síntese, que: a)
apresentou ECF com apuração do saldo negativo conforme imagem do registro
P300 referente ao 4o Trimestre; b) por fim requer que sejam homologadas as
compensações declaradas.
Fl. 49
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.730 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.903893/2019-54
4
Temos na ECF, Ex. 2015/AC. 2015, ND 0000695677, Número do Recibo:
94.A4.8C.8F.CA.C1.0C.34.E6.D8.03.8C.38.C0.30.24.29.01.A9.50,
entregue
em
25/07/2016 às 18:31:50, Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o
lucro presumido - 4o Trimestre:

Assim, temos que a interessada, em sua ECF Ex. 2016/AC 2015, apurou imposto
de renda a pagar zerado no 4o trimestre, e não saldo negativo.
Por fim, além do ponto acima, vale destacar que não há nos autos qualquer
comprovação da ocorrência de efetiva retenção, inexiste declarações emitidas pela fonte
pagadora e sequer foi juntada a DIPJ do período correspondente.
Neste sentido, nego provimento ao recurso.

3) Conclusão:
Pelo exposto, conheço do recurso para negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 50
DF CARF MF
Original